Tribunal: CARF
Processo: 18186.720819/2018-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.720819/2018-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.903 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
GIL KOREN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A condição de portador de moléstia enumerada no inciso XIV do artigo 6o da
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e alterações, deve ser comprovada
mediante apresentação de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O direito à isenção ocorre a partir da data em que a doença foi contraída,
quando identificada no laudo pericial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-108.045
- 13a Turma da DRJ/RJO, fls, 67 a 71.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.720819/2018-69
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.903 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.720819/2018-69

Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata o presente de Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física (fls. 57 a 62) relativa ao exercício 2015, ano-calendário 2014, que resultou na
apuração de imposto suplementar de R$ 57.040,87, sujeito à multa de ofício de 75% e
juros de mora.
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento, foi apurada a infração Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis e Outros, na forma a seguir (fl. 59):

Cientificada do lançamento em 08/01/2018 (fl. 63), o contribuinte apresentou,
em 06/02/2018, por seu procuradora, a impugnação de fls. 3/10, na qual alega, em
síntese:
- é interdito por decisão judicial de 29/06/2008, cuja certidão de interdição
segue em anexo;
- na condição de interdito, recebe do pai a pensão alimentícia conforme
sentenças judiciais cujas cópias seguem em anexo;
- nas decisões judiciais foi estabelecido que o Sr. Gideon Koren, pai do
impugnante, pagaria mensalmente a sua pensão, sendo que 2/3 caberiam ao filho e 1/3
a sua ex-cônjuge;
- o impugnante reconheceu em sua declaração de Imposto de Renda os
rendimentos recebidos a título de pensão alimentícia pagos por seu pai como
rendimentos isentos, uma vez que apresenta patologia comprovada com nítido e
profundo estado de alienação mental, em função de retardo mental que não permite
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.903 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.720819/2018-69

exercer atividades da vida civil, pelo comprometimento cognitivo e do alto grau de
dependência para as atividades básicas na sua rotina diária;
- o estado de alienação mental do impugnante está claramente caracterizado nos
laudos médicos dos médicos psiquiatras Dr. Miguel Siqueira Campos Junior, CRM-SP
105.855, e Dra. Adriana Varandas Costa, CRM-SP 119613, em anexo;
- aos portadores de patologias com alienação mental a Lei no 7.713/88 concede
isenção aos rendimentos percebidos;
- cita jurisprudência judicial sobre o reconhecimento do direito de isenção para
os portadores de distúrbios de alienação mental;
- diante da clara caracterização do direito do impugnante fica evidenciado que a
Notificação de Lançamento não poderia ter sido lavrada, uma vez que há previsão
legal para a isenção do Imposto de Renda de pessoa física portador de “alienação
mental”, comprovado por laudos médicos, precedidos por decisão judicial de
interdição.
Juntou os documentos de fls. 11 a 48 e 55.
É o relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão ao
contribuinte.
Considerando que houve a interposição deste recurso tempestivamente, fls. 100 a
105, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso, faremos a análise do mesmo,
segundo o voto a seguir:
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Ao analisarmos o recurso voluntário do representante do contribuinte, percebemos
que o mesmo replica os mesmos argumentos, apresentados por ocasião da impugnação.
Mesmo assim, nos debruçando sobre os autos do processo, observaremos que a
decisão recorrida, data de 14 de junho de 2019, fls. 67 a 71, cuja ciência deu-se em 05 de julho
de 2019, negando provimento à impugnação sob o argumento de que o laudo médico
apresentado, não atenderia a todos os requisitos legais, pois o mesmo deveria ter sido emitido por
serviço médico oficial, conforme os trechos da referida decisão a seguir apresentados:
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995, no
artigo 30:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.903 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.720819/2018-69

dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores
recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro
se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal com laudo médico
oficial.
Quanto ao primeiro requisito, este resta demonstrado pelo próprio lançamento,
uma vez que rendimentos omitidos são decorrentes de pensão alimentícia.
No entanto, no que tange ao segundo requisito – comprovação da moléstia
grave, não podem ser aceitos os documentos apresentados pelo contribuinte, juntados
às fls. 42 e 55.
O laudo de fl. 42 foi apresentado durante a ação fiscal e restou esclarecido no
lançamento que não foi aceito por não se tratar de laudo médico oficial e porque a
moléstia grave prevista em lei não restou claramente especificada. Além disso,
observa-se que emitido em 07/12/2017 e que não indica a data de início da doença,
não abrangendo portanto o ano-calendário 2014, objeto do lançamento.
Também o laudo de fl. 55 não pode ser aceito, por não se tratar de laudo pericial
emitido por médico integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios.
( ... )
Dessa forma, considerando que os laudos trazidos aos autos pelo contribuinte
não são hábeis para comprovar a moléstia grave, na forma prevista pelo art. 30 da Lei
no 9.250/95, antes transcrito, voto pela improcedência da impugnação, mantendo-se o
lançamento fiscal.
Ciente do motivo denegatório de seu direito, em 30 de julho de 2019, o
contribuinte às fls. 77 a 79, apresenta uma nova impugnação, argumentando que teria direito à
isenção, pois estava anexando o laudo médico emitido por médico oficial do município de São
Paulo.
Analisando o referido laudo às fls. 88, percebemos que o mesmo, foi emitido
através da UBS REPÚBLICA, vinculada ao Município de São Paulo, assinado pelo médico Joao
Marcos M G Santos, do programa mais médicos.
Portanto, de acordo com os dispositivos legais que regem a matéria, não temos
porque não acatarmos a solicitação do recorrente, uma vez que o mesmo atendeu a todos os
requisitos necessários à concessão do benefício, mais especificamente ao inciso XIV do artigo 6o
da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e alterações, onde o preenchimento dos requisitos
deve ser comprovado mediante apresentação de laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Diante desse cenário, buscando a verdade material e amenizando a rigidez formal,
apesar do recurso voluntário, fls. 100 a 105, datado de 05 de agosto de 2019, não inovar nos
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.903 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.720819/2018-69

argumentos e nem tratar desse novo laudo apresentado, voto pela procedência do recurso, com o
respectivo cancelamento da exigência tributária.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para no
mérito, DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital